Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719771-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO VIEIRA MARTINS RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUMOS DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO POR FONOAUDIÓLOGO. CUSTEIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo plano de saúde contra sentença que o condenou a autorizar e custear o tratamento de proteção de traqueostoma, consistente no fornecimento de: adesivos FlexiDerm Oval, filtros XtraFlow, lenço protetor de pele Skin Barrier, protetor de banho Showder aid. 2. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, ocorrido em 8/6/2022, assentou, em regra, a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. Posteriormente, foi editada a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”. 3. No caso dos autos, o instrumento contratual e a Lista de Materiais e Medicamentos Abonáveis da Cassi não preveem a cobertura apenas dos Filtros XtraFlow e Adesivos FlexiDerm Oval. Acresce-se que, apesar de constar relatório médico explicando o procedimento cirúrgico que originou o traqueostoma e as consequências para a vida diária do paciente, os insumos foram solicitados apenas pela fonoaudióloga assistente, e não por profissional médico, o que, conforme legislação de regência, não é suficiente para afastar a taxatividade do rol. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998, asseverando abusiva a negativa de custeio, por parte da recorrida, dos insumos necessários para tratamento de doença incluída na cobertura contratual. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 9o, 336, 437, §1o, 489, §1o e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a validade da prescrição realizada por profissional de fonoaudiologia jamais foi matéria suscitada pela contraparte, razão pela qual os fundamentos do acórdão nesse sentido representam julgamento extra petita. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 9o e 492, ambos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada – sobre ela houve manifestação da turma julgadora na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração (id 92760914) – e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação pela Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012